Tribunal: TJDFT
Processo: 0773756-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Compra realizada pela internet. Plataforma digital. Entrega do produto vendido. Não comprovação. Direito à restituição do valor pago. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente a restituir ao autor a quantia de R$ 8.619,61, correspondente aos valores das mercadorias não entregues ao consumidor.
2. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a compra realizada pelo autor não está coberta pelo programa compra garantida porquanto o consumidor cancelou a reclamação efetuada dentro da plataforma. Defende a inexistência de qualquer violação legal ou contratual a ensejar a reparação pretendida.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se o requerido é responsável pela restituição do valor pago pelo autor, vinculado ao contrato de compra e venda de produto anunciado na plataforma de vendas do réu.
III. Razões de decidir
4. Todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (art. 3o, §2o e art. 7o, parágrafo único, CDC). É parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil a plataforma digital que intermedeia negócio de compra e venda de produtos pela internet, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. Eventual ausência de responsabilidade pelo resultado danoso é de ser examinada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Consta nos autos que o autor adquiriu uma câmera fotográfica e filtro para as lentes, pelo valor de R$ 8.485,61 e R$ 134,00, respectivamente. Não obstante, os produtos não foram entregues, mesmo após o registro de reclamação junto à plataforma do recorrente. Afirma que, em contato com a plataforma de vendas requerida, foi orientado a efetuar o cancelamento da compra para obter o estorno dos valores em seu cartão de crédito, no entanto, o autor não obteve êxito em solicitar o cancelamento porquanto o sistema do requerido informa a interrupção do cancelamento e não autoriza novo registro com essa finalidade.
7. Ainda que o recorrente alegue que o consumidor confirmou a entrega do produto, o requerido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor porquanto não apresentou prova de que o produto foi entregue, e tampouco que o valor pago foi restituído ao recorrido (art. 373, II, do CPC). Ressalto que as normas inseridas no programa “Compra Garantida" são estipuladas unilateralmente pela ré e não se sobrepõe às disposições legais do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor que prevalecem sobre os termos da plataforma.
8. Acrescento que restou demonstrado nos autos as tentativas empreendidas pelo autor para comunicar a ausência de entrega dos produtos ao recorrente e ao vendedor, sem o devido acolhimento pelo recorrente das reclamações efetivadas a caracterizar a falha na prestação dos serviços.
9. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco da atividade, impondo ao fornecedor o dever de suportar os prejuízos advindos de falhas em seus serviços, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. Neste sentido: Acórdão 1976152, 0710728-41.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;
10. Não merece reparo a r. sentença que reconheceu o direito do autor de obter a devolução do valor pago pelos produtos não entregues.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Custas pelo recorrente. Sem honorários à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 14; CPC art. 373, inciso II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976152, 0710728-41.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025